Tribunal: TJDFT
Processo: 0703499-48.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0703499-48.2020.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS SANTANA DA ROCHA FILHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Remetam-se os autos à Defensoria Pública, conforme requerido pelo réu (ID 50645475) e já determinado no ID 49171986. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 16 de outubro de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator